Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730791-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES, PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, BSB Locação de Máquinas Ltda-ME pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução, indeferiu o pedido de tentativas reiteradas de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD. A agravante aduz que é possível ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o seu crédito. Informa que obteve êxito com as penhoras anteriores realizadas junto ao sistema em questão. Pondera que, havendo localização de ativos e demonstrada a movimentação bancária por parte do executado, deve ser reiterada a medida de bloqueio de valores. Conclui, assim, que a derradeira pesquisa de valores passíveis de constrição ocorreu há mais de dois (02) anos, sendo plausível a utilização da ferramenta disponibilizada pelo CNJ, conhecida como “teimosinha”, por intermédio do Sisbajud. Invoca os princípios da cooperação, celeridade, eficiência e razoabilidade. Cita os arts. 772, inciso III, 773, parágrafo único, 789 e 797, todos do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a consulta por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, até a quitação integral do débito ou por prazo razoável. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, porém sem êxito, sendo visível o prejuízo financeiro que adviria à agravante ante a não utilização do referido meio de busca. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. No caso em tela, verifica-se que as pesquisas anteriores ao sistema Sisbajud restaram frutíferas, sendo que a última foi realizada em 20/04/22 (ID no 122191745, dos autos de origem). Assim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator